Tribunal: TJBA
Processo: 8001057-02.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001057-02.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. DESCVONTO INDEVIDO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas simultaneamente contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica referente a tarifa bancária não contratada, condenou a instituição financeira à devolução dos valores indevidamente descontados, determinou que o autor devolvesse o valor efetivamente creditado em sua conta, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

As controvérsias consistem: (i) na validade do contrato e responsabilidade da instituição bancária; e (ii) na adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando o dano, sua extensão e a função pedagógica da reparação.

III. Razões de decidir

1. Não restou comprovada, de forma inequívoca, a contratação pelo autor, sendo insuficientes os documentos apresentados pelo banco para atestar a manifestação de vontade do consumidor.

2. Aplica-se a teoria da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, cabendo ao banco demonstrar a validade da contratação, o que não ocorreu, tendo sido impugnada a assinatura no contrato eletrônico sem produção de prova pericial.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é aplicável, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

3. A fixação de indenização em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada ao caso concreto, não ensejando majoração nem redução.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do consumidor, , quando não demonstrada, de forma inequívoca, a contratação.

2. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001057-02.2025.8.05.0138
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA